Tribunal: TJDFT
Processo: 0716064-16.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL DEPOIS DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESISTÊNCIA PARCIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REQUERIMENTO NA APELAÇÃO. EFICÁCIA “EX NUNC”. COMODATO TÁCITO. ESBULHO DEMONSTRADO. INDENIZAÇÃO DURANTE OCUPAÇÃO IRREGULAR. SENTENÇA MANTIDA.
I. Atende à dialeticidade exigida no artigo 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação cujas razões investem racionalmente contra os fundamentos da sentença recorrida.
II. A desocupação voluntária do imóvel depois da interposição da apelação expressa a aceitação do provimento de reintegração de posse e, por via de consequência, traduz desistência parcial do recurso.
III. De acordo com o artigo 99, §§ 1o e 7o, do Código de Processo Civil, a gratuidade de justiça pode ser requerida na apelação.
IV. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, quando não é desacreditada por nenhum elemento de convicção, basta ao deferimento da gratuidade de justiça, presente o disposto no artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil.
V. A gratuidade de justiça requerida e concedida diretamente no plano recursal não projeta efeito retroativo e por isso não exclui a condenação nem a exigibilidade das verbas de sucumbência, consoante a inteligência dos artigos 98, § 3o, e 99, §§ 1o e 7o, do Código de Processo Civil.
VI. Caracterizado o esbulho possessório pela recusa de restituição do imóvel depois da notificação promovida pelo comodante, o comodatário pratica esbulho possessório e deve pagar indenização pelo uso do imóvel até a efetivação devolução, nos termos dos artigos 581 e 582 do Código Civil.
VII. Apelação parcialmente provida.